Tribunal: TJPA
Processo: 0801432-93.2022.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801432-93.2022.8.14.0063

APELANTE: LUIZ EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006), à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, em razão da apreensão de 154,726g de maconha, divididos em 05 tabletes, sendo 03 em posse do réu.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões tratam de: (i) Preliminar de nulidade da busca pessoal, por ausência de fundada suspeita; (ii) Pleito absolutório, em razão da insuficiência probatória; (iii) Desclassificação para o crime de posse de droga para consumo próprio; (iv) Revisão da dosimetria da pena, com afastamento da valoração negativa das consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal foi legítima, sendo amparada em fundada suspeita, decorrente da tentativa de fuga e descarte de objeto pelo réu, o que configurou elementos concretos e objetivos para a abordagem (CPP, art. 244). Preliminar rejeitada.

4. Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas por laudos periciais e depoimentos de policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório, sendo relatos idôneos e harmônicos. Versão do réu isolada e desprovida de provas.
5. A desclassificação para posse para consumo próprio é incabível, considerando a quantidade significativa de droga, a forma de acondicionamento (tabletes prensados) e a ausência de elementos que demonstrem o uso exclusivo para consumo pessoal (Lei n.º 11.343/2006, art. 28, § 2º).

6. A valoração negativa das consequências do crime foi realizada de forma genérica e sem elementos concretos que extrapolem os efeitos típicos do tráfico de drogas, em desconformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESES DE JULGAMENTO

7.
Dispositivo:
Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena para 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Teses de julgamento:
“1. A busca pessoal independe de mandado judicial quando há fundada suspeita, desde que lastreada em elementos objetivos indicativos de prática criminosa (CPP, art. 244). 2. Os depoimentos de policiais, colhidos sob contraditório e corroborados por outros elementos de prova, são idôneos para fundamentar a condenação. 3. A desclassificação do tráfico para consumo exige comprovação da destinação exclusiva para uso pessoal, ônus que incumbe à defesa (CPP, art. 156). 4. A valoração das consequências do crime deve ser fundamentada em elementos concretos que extrapolem a gravidade inerente ao tipo penal, sob pena de violação ao art. 59 do CP.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 11.343/2006, arts. 33 e 28, § 2º; CP, art. 59; CPP, arts. 156 e 244.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n.º 2.514.058/GO, DJe de 19/4/2024; STJ, AgRg no HC n.º 882.712/SP, DJe de 23/5/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

LUIZ EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré/PA (ID 19452365), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Narra a
peça incoativa
(ID 19452306) que no dia 20/12/2022, por volta das 18h, no bairro Castanheira, o apelante em epígrafe, na companhia de Marcos Kleverson Chaves Corrêa (processo desmembrado), foi surpreendido efetuando o transporte de 05 (cinco) “tabletes” de droga popularmente conhecida como “maconha”.

Relata que, policiais, em ronda, avistaram dois nacionais suspeitos caminhando na Rua Brasil, que ao avistarem a viatura tentaram empreender fuga. Em seguida, os policiais militares procederam à revista, pelo que encontraram, com Luiz, a quantidade de 3 (três) tabletes de droga popularmente conhecida como “maconha” e, com Marcos, a quantidade de 2 (dois) tabletes da mesma substância.

Em
razões recursais
(ID 19452374), suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade processual absoluta, ante a ilicitude da busca e apreensão pessoal, efetuada sem a constatação de “fundada suspeita”.

Relativamente ao mérito, pugna pela absolvição do apelante, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade e em virtude da fragilidade da prova testemunhal, composta, exclusivamente, pelo depoimento de policiais.

No mais, seja a conduta desclassificada para a do art. 28, da LAD, na medida em que não comprovada a destinação mercantil da substância ilícita.

No tocante à dosimetria da pena, seja a reprimenda base fixada no importe mínimo legal, com o afastamento da avaliação negativa das consequências do crime, fundamentada genericamente.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 21471916), pronuncia-se o Ministério Público de 1º grau pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, pronuncia-se pelo
conhecimento e desprovimento
da apelação. No entanto, que seja afastada a avaliação negativa das
“consequências do crime”
, pois inerente ao tipo penal.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR
: Nulidade processual. Ilicitude da busca pessoal:

Suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade processual absoluta, ante a ilicitude da busca e apreensão pessoal, efetuada sem a constatação de “fundada suspeita”.

Não se vislumbra, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Na hipótese
sub examine
, descreve a prova testemunhal que os agentes policiais, em diligência de rotina, observaram dois sujeitos em frente a uma residência, oportunidade na qual um deles tentou se desfazer de um pacote, o que deu ensejo à abordagem da equipe de policiais, a qual logrou êxito na apreensão, de posse do réu, de 03 (três) “tabletes” de “maconha”, na sua forma prensada, sendo o restante da droga encontrada com o coautor.

A versão defensiva, portanto, de ilicitude de prova, revela-se em todo descabida.

Acerca da busca pessoal, dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal:

“
Artigo 244 - A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (Grifei)

A
fundada suspeita
é um requisito fundamental para
tornar legal a busca pessoal
, desta feita, apesar de ser um
termo vago e subjetivo
, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o
comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele
.

A busca pessoal, portanto, não se mostrou abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista pessoal, diante de indicativos de comercialização de drogas no local.

Nesses termos, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual.

Inocorreu, no presente caso, qualquer ilegalidade na apreensão da droga, inexistindo assim prova obtida por meio ilícito, de vez que há elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela discricionariedade de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas à indícios da prática de crime.

Nesta senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES EVIDENCIADAS. RÉU EM ATITUDE SUSPEITA, EM VEÍCULO COM A DESCRIÇÃO EXATA FORNECIDA EM DENÚNCIAS PRÉVIAS. ABORDAGEM QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS.

1. A despeito de nos crimes permanentes o estado de flagrância se protrair no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca veicular desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos e seguros de que, naquele momento, dentro do veículo, encontra-se uma situação de flagrância.

2. Consoante entendimento desta Corte Superior, "[a]s circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente" (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021).

3. De fato, tendo os agentes policiais visualizado o paciente, em atitude suspeita, porquanto estaria entrando e saindo de um estacionamento em um veículo com a descrição exata fornecida em denúncias prévias, tem-se por justificada a abordagem, que resultou na apreensão de expressiva quantidade droga, não se constatando, de fato, a apontada ilicitude, uma vez que a revista foi motivada por critérios objetivos, nos termos do art. 240, § 2º, do CPP.

4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.084.755/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024.)”

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta à apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação de crime, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes.

2. As instâncias ordinárias ofertaram fundamentos concretos para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, notadamente as circunstâncias do caso, a localização das drogas, a forma de acondicionamento e os apetrechos para fracionamento, razão pela qual inviável a absolvição pretendida.

3. No que se refere à busca pessoal, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal, para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, como no caso, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da medida, o que não se verificou no caso.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 882.712/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. ENVOLVIMENTO HABITUAL COM A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

5. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022)”

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

2.
MÉRITO
:

2.
1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Relativamente ao mérito, pugna pela absolvição do apelante, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade e em virtude da fragilidade da prova testemunhal, composta, exclusivamente, pelo depoimento de policiais.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade do delito patrimonial
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 19452258, pág. 4); do Auto/Termo de Exibição e Apreensão (ID 19452258, pág. 5); do Auto de Constatação Provisória de Droga (ID 19452258, pág. 7); dos Registros Fotográficos dos “tabletes” de droga apreendida (ID 19452259); e, do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo n.º 2023.02.000127-QUI (ID 19452357), que atesta a apreensão, em poder do réu e do segundo acusado, de 05 (cinco) porções de erva seca e prensada, com massa líquida equivalente a 154,726g (cento e cinquenta e quatro gramas e setecentos e vinte e seis miligramas), da substância popularmente identificada como “maconha”.

A
autoria criminosa
, de igual maneira, resta indubitável, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Os depoimentos dos policiais
Diego Emanuel Monteiro Magalhães
e
Elton Jhon Moraes de Sousa
são consistentes, harmônicos e corroboram os elementos materiais dos autos. Ambos narraram que, durante ronda ostensiva, observaram dois indivíduos na frente de uma residência, momento em que um deles tentou se desfazer de uma sacola contendo substância entorpecente, fato que motivou a abordagem. Embora ambos tenham afirmado não recordar qual dos acusados tentou se desfazer do pacote ou em qual deles foi encontrado o entorpecente no bolso, ambos confirmaram que os réus estavam envolvidos diretamente com o material ilícito.

Acrescente-se que o policial Diego refutou expressamente a tese defensiva de que a droga teria sido plantada, afirmando que tal alegação é infundada e desprovida de qualquer lógica. Da mesma forma, Elton destacou que a apreensão ocorreu em flagrante e que o episódio está bem fixado em sua memória por ser o único caso de tráfico de drogas que atendeu na Rua Brasil.

O réu negou a propriedade dos entorpecentes e sustentou que a abordagem policial teria ocorrido por preconceito, devido ao fato de estar sem camisa e possuir tatuagens. Alegou ainda ter sido ameaçado pelos policiais e afirmou que a droga foi plantada, o que também negaria sua autoria.

Inobstante, tal narrativa mostra-se isolada e desprovida de comprovação. A defesa não trouxe elementos capazes de corroborar a tese de que os entorpecentes foram plantados ou que houve qualquer tipo de abuso por parte dos agentes públicos. Ademais, a versão do réu contrasta com os depoimentos firmes e coesos dos policiais, que atuaram na diligência.

Ademais, a alegação de que a droga não pertencia ao réu é fragilizada pela confissão de que ele é usuário, circunstância que, embora não seja suficiente para presumir a autoria do crime de tráfico, não exclui a prática do delito. O contexto fático demonstra, com base nos depoimentos das testemunhas e na apreensão, que havia materialidade e envolvimento direto do réu com o material entorpecente.

Acrescente-se que, ainda que os policiais não tenham identificado com precisão qual dos acusados tentou se desfazer da sacola ou quem estava com a droga no bolso, o conjunto probatório aponta para o concurso de agentes. A conduta de um tentando dispensar o material entorpecente e a presença de substâncias ilícitas em poder de ambos evidenciam a coautoria no delito. A tentativa de descarte do material reforça a intenção de ocultar a prática criminosa.

A versão do réu, isolada e sem suporte probatório, não é suficiente para desconstituir os elementos de convicção robustos constantes nos autos. A jurisprudência é firme em reconhecer que, no delito de tráfico, a autoria pode ser inferida da análise do contexto e das circunstâncias fáticas.

Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe.

Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Inexiste, portanto, motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

Na hipótese, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar o réu.

Registre-se que, embora o acusado não tenha sido surpreendido vendendo a droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, a figura típica
“trazer consigo”
substância entorpecente para fins de comercialização, situação que se amolda, perfeitamente, à ação desenvolvida pelo réu, considerando, sobretudo, a
quantidade significativa do material ilícito – num total de
154,726g (cento e cinquenta e quatro gramas e setecentos e vinte e seis miligramas), da substância popularmente identificada como “maconha”, dividida em 05 (cinco) “tabletes”, dentre os quais 03 (três) foram encontrados de posse do apelante.

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

2.2. Da pretendida desclassificação para o crime do art. 28, da Lei 11.343/2006:

Acerca da alegada condição de usuário do recorrente, dispõe o art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006:

“§ 2.º Para determinar se a droga destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

No caso
sub examine
, não prospera a alegação defensiva de que a droga seria destinada ao consumo individual do acusado. Na hipótese, a alegada
condição do apelante de usuário
, a qual, inclusive,
não foi provada
, por meio, por exemplo, da produção de laudo toxicológico, que ateste a sua dependência química, ou através de prova testemunhal, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois tal conduta não desconfigura a traficância, ao contrário, ambas
revelam-se comumente concomitantes.

O crime de tráfico de drogas comporta diferentes núcleos em sua tipificação, dentre eles o de
“trazer consigo”,
sendo irrelevante à sua configuração a efetiva prática de atos de comércio quando da prisão em flagrante, sendo que a prova da destinação exclusiva da droga para o consumo próprio é ônus que incumbe à defesa (art. 156 do CPP), do qual essa não se desincumbiu.

No caso,
a quantidade da droga apreendida, bem como o modo como estavam acondicionadas, de forma prensada, em “tabletes”,
não permitem outra conclusão senão de que o entorpecente se destinava à comercialização e não ao uso pessoal.

Nessa linha de intelecção:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. MINORANTE. VIABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado para discutir a tipicidade da conduta pela qual o paciente foi condenado, questionando se se amolda ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) ou ao crime de posse para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), bem como a minorante do tráfico. A condenação baseou-se na posse de pedras de crack, buchas de maconha e material para embalo, além de envolvimento de um adolescente na venda de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do paciente se enquadra no tipo penal de tráfico de drogas ou de posse para consumo próprio.

3. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, considerando a dedicação do paciente a atividades criminosas. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A análise dos elementos concretos indicou a prática de tráfico de drogas, não se tratando de mero usuário.

5. A jurisprudência do STJ e do STF não permite afastar a causa de diminuição de pena com base em investigações preliminares ou processos em andamento.

6. A apreensão de 3g de crack e 1g de maconha justifica a aplicação da redutora no patamar máximo de 2/3.

IV. Ordem concedida de ofício para recalcular a pena, estabelecendo-a em 01 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, a ser cumprida no regime aberto, com substituição por penas restritivas de direito.

(STJ, HC n. 850.189/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024.)”

2.2. Da dosimetria da pena:

Alternativamente, no tocante à dosimetria da pena, pretende a defesa seja a reprimenda base fixada no importe mínimo legal, com o afastamento da avaliação negativa das consequências do crime, fundamentada genericamente.

Ao fundamentar a dosimetria penal, assim consignou o Magistrado primevo:

3.1. DOSIMETRIA DA PENA

Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o teor do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Passo à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, em conjunto.

Culpabilidade: o Réu possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude, sendo-lhe exigida conduta diversa da que teve, contudo, dolo é ínsito ao tipo em evidência. Neutra.

Antecedentes: o Réu não é mais primário, contudo, sendo tal fato utilizado para impedir o benefício previsto no art. 33, §4º, da Lei 11/343/06, deixo de valorá-lo. Neutra.

Conduta social: não há o que se auferir com o que consta nos autos. Neutra.

Personalidade: presumidamente normal. Neutra.

Motivos: auferir lucro fácil. Neutra.

Circunstâncias: as normais para o caso de porte ilícito de substâncias entorpecentes. Neutra.

Consequências: causam danos à sociedade, atingindo principalmente a juventude, corrompendo-a, prejudicando o seu futuro. Negativa.

Comportamento da vítima: trata-se de crime contra a saúde pública. Neutra.

Grau de reprovação: médio. Neutra.

Natureza e Quantidade da Substância apreendida -“Maconha”, porém, deixo de valorá-la neste momento, como forma de evitar a ocorrência de bis in idem.

Feitas essas considerações, passo a fixação da pena:

1ª Fase:
Considerando que existe uma circunstância negativa e nenhuma positiva, bem como, considerando a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida, fixo a pena base, acima do mínimo legal, em 6 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ao valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, 20/12/2022, devidamente atualizados. A correção monetária deve incidir a partir da data do fato.

2ª Fase: Ausentes agravantes e atenuantes, 6 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ao valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3ª Fase: Não havendo outras causas modificadoras da pena na segunda ou terceira fase de aplicação, torno definitiva a pena em
6 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ao valor de 1/30 (um trinta
avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado. Considero tal pena aplicada

como necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do delito.

3.2. DA DETRAÇÃO PENAL E A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DA PENA

(...)

Procedo a detração de 11 (onze) meses e 9 (vinte) dias cumpridos preventivamente em regime fechado, que devem ser diminuídos do total da pena, de forma que resta a cumprir 5 (cinco) anos e 21 (vinte e um) dias, e, portanto, o regime de cumprimento inicial da pena é o SEMIABERTO, atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, considerando-se que o quantum restante da pena é inferior a 04 (quatro) anos e que a Condenado não é reincidente, já que não ostenta condenação transitada em julgado contra ela.”

No caso em apreço, ao mensurar a sanção basilar, o Juízo de 1º grau consignou como desfavorável ao recorrente apenas 01 (um) critério judicial, qual seja,
as consequências do

crime
, fixando a pena primária em
06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

A que se nota, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, o magistrado singular considerou como negativa a consequência do delito, sob o argumento genérico de que a conduta causou "danos à sociedade, atingindo principalmente a juventude".

Todavia, entendo que tais consequências não extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal de tráfico de drogas, uma vez que os efeitos sociais prejudiciais da disseminação de entorpecentes já são considerados na gravidade abstrata da infração descrita no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

1. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte, "não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior" (AgRg no AREsp 491.244/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/3/2021, DJe 30/3/2021).

2. Neste agravo, a defesa mais uma vez deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

3. Todavia, impõe-se a concessão de habeas corpus de ofício para reduzir a pena-base, uma vez que o juiz sentenciante utilizou-se de fundamento genérico para valorar negativamente as consequências do delito de tráfico de drogas, o que merece reparos, por ausência de motivação concreta. Precedentes.

4. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus, de ofício, para afastar a consideração desfavorável das consequências do delito de tráfico de drogas e, assim, reduzir a pena-base, redimensionando a pena imposta.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.514.058/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024.)”

Nesses termos, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
:

Na
primeira fase
, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis a serem consideradas, determino a sanção basilar no
quantum
mínimo de
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
segunda fase
, não foram reconhecidas pelo Juízo atenuantes ou agravantes.

Na
terceira etapa
, também não foram aplicadas causas de aumento ou de diminuição de pena.

Frise-se que não faz jus o apelante à benesse do tráfico privilegiado. Consoante bem explanado pelo Magistrado sentenciante, ao fundamentar:
“o Acusado não é mais primário, posto que já fora condenado pela prática dos crimes anteriormente descritos, e tendo em vista a grande quantidade de droga apreendida, é notório que o Réu se dedica à prática de atividades criminosas, o que afasta o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.”

Assim, estabilizo ao réu a pena
DEFINITIVA e CONCRETA
de
05 (cinco) anos de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e
500 (quinhentos) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
para redimensionar a pena aplicada ao recorrente a 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, nos termos acima expendidos.

Ao Juízo da Execução, em face da alteração da pena cominada.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024